Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706102-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão de Id 148201255 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0721854-67.2019.8.07.0003) movida em face de JUCIMAR PERONICO DA COSTA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ (Secretaria de Fazenda do Distrito Federal). Em suas razões recursais (Id 43862238), a empresa exequente relata que já realizou inúmeras diligência infrutíferas. Esclarece sobre a necessidade de “expedição de ofício a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localizar imóveis com registro administrativo em nome da executada, uma vez que, no Distrito Federal há muitos imóveis de valor econômico, porém, não regularizados e com isso, não estão registrados no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU.” Ressalta que o referido órgão não fornece informações a particulares, razão pela qual necessita de intervenção judicial. Assevera que a obrigatoriedade de declarar bem imóvel para fins de imposto de renda contempla apenas os imóveis de valor superior a R$ 300.000,00. Além disso, alega que o contribuinte pode omitir a informação em sua declaração. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de antecipação da tutela recursal, uma vez que o processo já tramita há mais de 3 (três) anos sem que a parte credora tenha obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora, devendo-se observância ao princípio da duração razoável do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SEFAZ. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Ids 43862241 e 43862242). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade de se observar o princípio da razoável duração do processo e o fato de os autos já tramitarem há mais de três anos sem que o credor obtenha êxito na busca de bens do executado. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício a SEFAZ, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora